Tribunal: TJMT
Processo: 1008048-21.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008048-21.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), HIPER OTICA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.495.777/0001-08 (AGRAVANTE), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

Recurso não Conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HIPER ÓTICA COMÉRCIO LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, MM.

lançada nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito registrada sob a numeração única 1004365-67.2018.8.11.0002, manejada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela antecipada vindicada, em que se pretendia a suspensão da exigibilidade de créditos tributários lançados na conta corrente fiscal da contribuinte no valor originário de R$21.204,85 (vinte e um mil, duzentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, que em 02/01/2012 aderiu ao “SIMPLES NACIONAL”, sendo suspensa pela Receita Federal em 20/02/2012 decorrente da identificação de um débito singelo de pouco mais de trinta reais, mas que já havia sido regularmente quitado em 26/01/2012, oportunidade em que fora reincluída no regime simplificado após análise de recurso administrativo, com efeitos retroativos a partir de 1o/01/2012.

Aduz que a SEFAZ, de forma ilegal, procedeu com o lançamento de ofício de vários débitos em sua conta corrente fiscal, que atualizados somam a quantia de R$56.046,26 (cinquenta e seis mil, quarenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Diz que o pedido liminar de suspensão da exigibilidade requerido no bojo da ação ordinária de anulação dos débitos fiscais foi negado pelo togado singular, ainda que comprovado os requisitos necessários para tanto.

Escuda sua pretensão inicial nos requisitos legais, pugnando pela atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que a r. decisão limine seja modificada no sentido de conceder à agravante a suspensão pretendida até o julgamento deste recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 3185498.

Apresentado contrarrazões pelo agravado em id. 3421734.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 5190244.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu a tutela antecipada vindicada, em que se pretendia a suspensão da exigibilidade de créditos tributários lançados na conta corrente fiscal da contribuinte no valor originário de R$21.204,85 (vinte e um mil, duzentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 21/01/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, homologo a renúncia da empresa Requerente à pretensão deduzida na petição inicial. Julgo extinto o processo (CPC, art. 487, III, c). Sem honorários advocatícios de sucumbência.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021